Tribunal: STF
Processo: AP 1493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A agravante não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados na decisão agravada.



    2. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais, não é cabível a concessão de prisão domiciliar;



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.